Tribunal: TJPA
Processo: 0801396-03.2025.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801396-03.2025.8.14.0045

APELANTE: VALDECI PEDROSA GOMES DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CP). VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal
interposta por
Valdeci Pedrosa Gomes de Brito
contra sentença da Vara Criminal de Redenção/PA que o condenou a
08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado
pela prática do delito previsto no
art. 213, caput, do Código Penal
, pleiteando absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base diante de suposta má-fundamentação das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão
:
(i)
definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por estupro;
(ii)
estabelecer se a dosimetria, especialmente a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, encontra fundamento idôneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em crimes contra a dignidade sexual, pois tais delitos são praticados às ocultas e sem testemunhas diretas, sendo legítima a condenação com base em seu relato.

O conjunto probatório revela materialidade comprovada por boletim de ocorrência, exame de lesões corporais e demais documentos do inquérito, bem como autoria atribuída ao apelante, confirmada pelo reconhecimento fotográfico e depoimentos firmes colhidos sob contraditório.

A alegação defensiva de inexistência de provas não se sustenta, pois o conjunto de elementos apresenta coerência entre o relato detalhado da vítima e o depoimento de seu companheiro, além de compatibilidade com as lesões constatadas.

A valoração negativa da
culpabilidade
está devidamente fundamentada, porque o agente violou o domicílio da vítima, aproveitou-se de sua vulnerabilidade momentânea e agiu com maior reprovabilidade do que a inerente ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
foram corretamente registradas como desfavoráveis, pois houve agressão física além da violência típica do delito, resultando em lesão corporal comprovada, o que ultrapassa as elementares do tipo penal.

A pena-base fixada acima do mínimo legal, diante de duas circunstâncias judiciais negativas, observa proporcionalidade e razoabilidade e está em conformidade com o art. 59 do CP e com a jurisprudência mencionada no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em crimes sexuais e justifica a manutenção da condenação.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é legítima quando baseada em elementos concretos que extrapolam as elementares do tipo penal.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando existirem circunstâncias judiciais idoneamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 213, caput, e 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2317583/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.03.2024, DJe 13.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
V. P. G. DE B.
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 213,
caput
, do Código Penal Brasileiro (ID 29213672).

Em suas
razões
, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base, alegando má-fundamentação acerca da vetorial relativa às circunstâncias do crime (ID 2921368).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requereu o
não

provimento
do recurso (ID 29213688).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID 30277580).

É o relatório.

À revisão
. Com intenção de julgamento em sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID 29213652),
litteris
:

Infere-se da peça inquisitorial que na data 14 de dezembro de 2024, por volta das 06h30min, o denunciado FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIA, mediante violência e grave ameaça, constrangeu a vítima L. P. L. D. S. (abreviei), e praticou ato libidinoso, sem o seu consentimento, incidindo assim na conduta típica prevista no art. 213, caput, do Código Penal.

Com efeito, do caderno inquisitivo depreende-se que a vítima possui um imóvel rural localizado nas proximidades da vicinal que dá acesso ao rio Pau Darquinho, aproximadamente 6km do centro urbano desta cidade e comarca, local este onde se deram os fatos.

Segundo consta, na data e hora dos fatos, a vítima encontrava-se em sua residência localizada na zona rural, ocasião em que o denunciado se dirigiu até o local e se valendo de um momento em que a vítima estava sozinha em casa e mediante emprego de ameaça com uma arma branca do tipo faca, a constrangeu para que com ela mantivesse conjunção carnal e/ou permitisse a pratica de outro ato libidinoso.

Em seu depoimento, a vítima relatou que VALDECI PEDROSA, a obrigou a entrar no quarto e começou a deslizar uma faca em seu pescoço e abdômen, ameaçando-a de morte. Não somente, passou a despi-la e munido de animus abutendi, esfregou seu órgão genital na vagina da vítima, não chegando a penetra-la.

A vítima por sua vez, reagiu as tentativas de violação sexual e agarrou a faca com uma das mãos, causando-lhe um ferimento (ID 137645127 - Pág. 13). Malgrado a isto, conseguiu se desvencilhar do denunciado e este deixou o local, tomando rumo ignorado desde então.

Em fase inquisitorial a testemunha ANTONIO ALVES DE SOUZA, companheiro da vitima, afirmou que ao receber a ligação de L. P. (abreviei), e ser informado dos fatos, se dirigiu até o local, e estando no percuso, deparou-se com VALDECI PEDROSA, retornando para esta cidade. A testemunha esclareceu que VALDECI PEDROSA, é seu vizinho na residência urbana, localizada na rua Leopoldo, no bairro São José, afirmando ainda que no dia do crime, 14/12/2024, ainda na parte da manhã, a genitora do denunciado, IZAURA FRANCISCA GOMES, foi até a casa da testemunha e disse que já estava sabendo do ocorrido e pediu para que não fizesse nada com seu filho VALDECI PEDROSA, mas somente o entregasse para a polícia.

Ainda no sentido de angariar provas aos autos, fora realizado o reconhecimento de pessoa por meio fotográfico, a vítima apontou, com certeza, VALDECI PEDROSA GOMES DE BRITO como sendo o autor do crime (ID 137645127 - Pág. 19 e 20)

São os fatos.

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob argumentos de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base, alegando má-fundamentação acerca da vetorial relativa às circunstâncias do crime.

Não lhe assiste razão.

A
materialidade
do delito restou comprovada pelos seguintes elementos: Boletim de ocorrência policial (ID 29213647 - Págs. 04/05 e ID 29213647 - Págs. 08/09); Auto de exame de lesões corporais realizado na vítima (ID 29213647 - Págs. 12/13); e demais documentos que compõem os autos de IPL, bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é cristalina e recai sobre o ora apelante. Em juízo (ID 29213670), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório,
litteris
(ID 29213672 - Págs. 04/05):

Começa pela oitiva da apontada vítima L.P.L.D.S.:

“por volta das seis horas, estava mexendo com o lanche; o acusado chegou dizendo que tinha vendido um porco para o meu marido; ele pediu um café e copo d’água; ele já entrou para dentro de casa e pegou a faca; ele colocou a faca no pescoço; ele mandava calar a boca, do contrário ia me matar; pediu o celular lá fora; fechei a porta; aí ele saiu e liguei para meu marido; ele me jogou na cama; ele tentou fazer penetração, mas não conseguiu; ele ficou em cima de mim, mas depois desistiu; ele esfregou o órgão sexual no meu corpo, na parte da frente; fez o reconhecimento do acusado por fotografia; reconheceu o acusado, diante de outras fotografias; ele só estava com o boné na cabeça; não conhecia o acusado; ouvi dizer que ele era doente, de AIDS; fiz exames e não deu nada; fiquei com muito medo e traumatizada; ele sabia a rotina, que naquele horário estaria sozinha; o meu marido conhecia o acusado”.

Depois é a vez do declarante ANTÔNIO ALVES DE SOUZA disse:

“sou marido da L.P.L.D.S.; quando sai de casa, acabou de acontecer; não presenciei a cena; a vítima me ligou para informar o ocorrido; a mãe dele pediu para procurar a justiça e não fazer nada com ele; não conversei com o acusado, depois dos fatos; a minha esposa fez o reconhecimento na delegacia da mulher; sou vizinho do acusado e o conhecia; vi ele voltando da chácara; ela não conhecia o acusado; não tive desentendimento com o acusado dias antes; ele não tinha dívida comigo; ele tem um irmão que é parecido com ele, mas não tem como confundir”.

Interrogado, o acusado disse:

“não cometeu estupro contra a vítima; era vizinho; ela não gostava do interrogando; ela dizia que era aidético e que não merecia viver; xingou ela de gorda e burra; ela disse que iria lhe colocar na cadeia, ao passo que respondeu “coloca”; não esteve na casa dela; xingou ela no dia 01 de janeiro; foi preso dia 19 de fevereiro; eles tem uma padaria perto da sua casa; ela tem contra o interrogando por ter HIV; não entende porque estão fazendo isso; toma remédio diariamente”.

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo o relato pormenorizado da vítima corroborado pelo testemunho judicial de seu marido, há provas substanciais da materialidade e autoria do delito,
incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos cometidos em âmbito sexual, porquanto cometidos às escondidas e de forma clandestina, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TEMA N. 1121. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. REGIME FECHADO. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior posicionou-se no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois, geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Na hipótese, a condenação foi respaldada em provas suficientes, tendo em vista que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, uma vez que corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, possuindo peso preponderante sobre demais elementos de prova
. 2. Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, afastando a conclusão das instâncias ordinárias acerca da prática delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3 . Sobre o pleito desclassificatório, a questão foi pacificada nesta Corte em julgamento de recurso especial repetitivo, REsp n. 1.954.997/SC, no qual se firmou a tese (Tema n . 1121) de que "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". 4 . Arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não há se falar em ilegalidade da dosimetria.O magistrado a quo considerou negativa a circunstância judicial da conduta social, pois de acordo com o testemunho de familiares teria cometido outros abusos sexuais com pessoas da família, fundamento que se revela idôneo para o aumento da pena na primeira fase do cálculo. 5. Diante do quantum de pena, o regime fechado é o correto nos termos do art . 33, §§ 2º e 3º, do CP. 6. Inviável o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, pois, além da incidência das Súmulas n. 83 e n . 7 deste Pretório, não foi realizado o cotejo analítico e não comprovada a similitude fática entre o aresto recorrido e os trazidos à colação, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 - NCPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ. 7 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2317583 SP 2023/0081591-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

Tenho, pois, que há arcabouço probatório suficiente para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Não há, deste modo, nada nos autos que corrobore as assertivas defensivas, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, de sorte que mantenho a condenação
a quo
irretocável.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da
dosimetria realizada
a quo
, para reduzir a pena-base, o que passarei a examinar.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

1ª fase - circunstâncias judiciais

Culpabilidade: a culpabilidade do delito, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta ilícita em sentido lato, no caso é ELEVADA, pois, conforme demonstrado, para cometer os abusos, o acusado violou o domicílio da vítima e aproveitou do fato dela estar sozinha, apenas com o seu neto (menor de idade), o que vai além da violência para o cometimento do delito, prevista no tipo penal, sendo, portanto, conduta concretamente mais grave.

Antecedentes: o réu não apresenta antecedente criminal apto a majorar a pena-base, conforme se afere da CAC anexa ao ID 145090604.

Conduta social: refere-se ao comportamento do acusado na esfera social, familiar e profissional. No caso dos autos, inexistem maiores elementos para se averiguar essa circunstância.

Personalidade do agente: diz respeito à índole, à maneira de agir e de sentir, enfim, ao próprio caráter do agente. Da análise das informações processuais, nada pôde ser apurado acerca da personalidade do acusado.

Motivos : normal à espécie.

Circunstâncias do crime: são desfavoráveis ao acusado, considerando que, além da grave ameaça, ele agrediu fisicamente a vítima, atentando contra a sua integridade física, indo além da violência sexual, conforme exame de corpo de delito (ID. 137711480 - fl. 13). O crime em questão pode ser praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que, sendo utilizado ambas as elementares e resultando ofensa a integridade física, as circunstâncias do delito devem ser valoradas negativamente.

As consequências do crime: foram próprias do crime. Embora tenha sido relatada a existência de medo e ansiedade de sair de casa por parte da ofendida, nada foi juntado aos autos que indique que decorreu da conduta ilícita praticada.

Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Na primeira fase da dosimetria da pena, existindo DUAS circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

2ª fase - atenuantes e agravantes. Inexiste agravante ou atenuante. Mantenho a pena.

3ª fase - causas de aumento e de diminuição.

Inexistem causas de aumento e diminuição da pena.

Dessa forma, torno a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.

REGIME DA PENA

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal, considerando a quantidade de pena fixada e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Observo que o magistrado sentenciante considerou negativos os vetores judiciais referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, para fixar a pena-base 02 (dois) anos acima do patamar mínimo previsto ao tipo – 06 (seis) anos de reclusão.

No tocante à culpabilidade, foi verificado que “(...)
a culpabilidade do delito, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta ilícita em sentido lato, no caso é ELEVADA, pois, conforme demonstrado, para cometer os abusos, o acusado violou o domicílio da vítima e aproveitou do fato dela estar sozinha, apenas com o seu neto (menor de idade), o que vai além da violência para o cometimento do delito, prevista no tipo penal, sendo, portanto, conduta concretamente mais grave”
.

Noutros termos, o magistrado
a quo
se valeu de dados concretos e externos ao tipo penal incriminador, colhidos no curso da demanda instrutória, estando, deste modo, eivada de legalidade a fundamentação aportada.

Por conta de todas essas argumentações, entendo por bem manter desfavorável a circunstância judicial atinente à culpabilidade
.

Já no tocante às circunstâncias do crime, assim foi fundamentado “(...)

são desfavoráveis ao acusado, considerando que, além da grave ameaça, ele agrediu fisicamente a vítima, atentando contra a sua integridade física, indo além da violência sexual, conforme exame de corpo de delito (ID. 137711480 - fl. 13). O crime em questão pode ser praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que, sendo utilizado ambas as elementares e resultando ofensa a integridade física, as circunstâncias do delito devem ser valoradas negativamente
”
.

Embora aparentemente haja
bis in idem
na fundamentação apresentada com as elementares do tipo penal descrito no art. 213 do CPB, percebo que a violência empregada foi além da normal para que fosse praticado o abuso sexual, consoante descrito no auto acostado ao ID 29213647 - Págs. 12/13: Lesão “
interdigital 1º - 2º dedo de mão, ferimento cortocontuso ...”
.

Por conta de todas essas argumentações, entendo por bem manter desfavorável a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime
.

A sentença, portanto, não merece reparos no ponto que toca à reprimenda basilar, dada sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, de sorte que a mantenho em 08 (oito) anos de reclusão.

Nas demais fases, nada foi considerado, estando a pena final, concreta e definitiva de
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, proporcional à ofensa ao bem jurídico atacado
.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025